Tribunal: STF
Processo: Pet 12996
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de pedido de reconsideração, em face de decisão que negou seguimento a esta petição. 



    O requerente reitera todas as alegações veiculadas na inicial,reforçando que: 



    Para além do indicado, outro ponto reforça a violação ao art. 93, IX da CF/88. 



    O TJSP considerou que “o atento exame dos autos revela que a situação envolvendo o julgamento das contas do agravante em nada se modificou desde o despacho proferido no agravo de instrumento que deu origem à prevenção”. 



    Mas o objeto da referida demanda (extinta sem julgamento de mérito) se ateve unicamente à nulidade dos Decretos Legislativos nº s 01/2021 (relativo às contas de 2017) e 03/2022 (relativo às contas de 2018). 



    Ou seja: o objeto é diverso, assim como as teses submetidas à apreciação jurisdicional na presente ação. O fato de o TJSP citar tal Agravo de Instrumento reforça que, de fato, não foi observado o dever de fundamentação no acórdão proferido, demonstrando que provavelmente as alegações realizadas pelo RECORRENTE sequer foram lidas pela Turma Julgadora do TJSP, mais uma vez violando o art. 93, IX da CF/88.



    Aduz que 



    O RECORRENTE se candidatou à Prefeitura de Mauá neste ano de 2024 e, acaso mantidos os efeitos ilegais dos procedimentos, sofrerá os efeitos da inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea g da Lei Complementar nº 64/90. Seu registro de candidatura já foi indeferido, em primeiro grau, pela Justiça Eleitoral



    Ao final, postula a reconsideração da decisão monocrática que negou seguimento à presente Petição para que se conceda a medida aqui pleiteada para, nos termos do art. 1.029, §5º do CPC, antecipando a tutela recursal do Recurso Extraordinário interposto na origem para imediatamente suspender os efeitos dos Decretos Legislativos nº 01/2021 (relativo às contas de 2017, Processo nº 2.600/2021), nº 03/2022 (relativo às contas de 2018, Processo nº 2.657/2022), nº 18/2023 (relativo às contas de 2019, Processo nº 2.735/2023) e nº 04/2024 (relativo às contas de 2020, do Processo nº 2.685/2022) – todos da Câmara Municipal de Mauá/SP.



    Subsidiariamente, seja o pedido recebido como agravo interno. 



    É o relatório.



    Decido. 



    As alegações do requerente em nada alteram os fundamentos adotados na decisão recorrida, os quais apontam os óbices das Súmulas 634. 635 e 735 do STF, de modo que a pretensão ora formalizada se mostra manifestamente incabível. 



    Reproduzo o teor do decisum: 



    In casu, a pretensão do requerente reside na obtenção de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 2171186-23.2024.8.26.0000, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 9.9.2004, cuja ementa possui o seguinte teor (Edoc. 3): 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIATUTELA ANTECIPADA RECURSAL AUSÊNCIADOS REQUISITOS DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, PREJUDICADO OAGRAVO INTERNO.



     Verifica-se, na espécie, que o TJSP, em sede acautelatória, não vislumbrou elementos aptos a afastarem a presunção de legitimidade e veracidade dos atos atacados, conforme se extrai dos seguintes trechos do acórdão da Corte Paulista:



    [...]



    Contra esse acórdão o ora requerente interpôs recurso extraordinário (Edoc. 13), ainda pendente de juízo de admissibilidade, não tendo sido instaurada, portanto, a competência do Supremo Tribunal Federal para a análise da presente petição de atribuição de efeito suspensivo ao apelo extremo, porquanto não inaugurada a jurisdição cautelar desta Corte. Incidem, no caso, a Súmulas nºs 634 e 635 do STF, as quais dispõem, respectivamente: 



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”. 



    “Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”.



    [...]



    Não se ignora que, em hipóteses excepcionalíssimas, esta Corte tem admitido a outorga da pretendida tutela cautelar, desde que demonstrada a presença de plausibilidade jurídica e de perigo na demora da prestação jurisdicional, e sempre em casos em que o apelo extremo veicula matéria que se mostra, prima facie e desde logo, minimamente razoável. Tenho, todavia, que esse não é o caso dos autos. Isso porque, para alterar as conclusões adotadas na origem, relativas à presunção de legitimidade dos atos emanados pela Câmara Municipal e da regularidade das citações do ora requerente no âmbito administrativo, seria necessário revolver o acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 279/STF. Não bastasse, trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão interlocutória, por meio da qual foi indeferida a tutela de urgência almejada pelo ora requerente a fim de suspender os efeitos dos Decretos Legislativos nº 01/2021, nº 03/2022, nº 18/2023, que rejeitaram as contas municipais dos exercícios de 2017, 2018 e 2019, assim como a suspensão do processo nº 2.685/2022, ainda em andamento, relativo às contas do exercício de 2020. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela (Súmula 735/STF). [...]



    Ante o exposto, não havendo argumentos aptos à superação dos óbices sumulares mencionados na decisão ora hostilizada, uma vez que o requerente limitou-se a repisar, com algum reforço, as alegações trazidas na petição inicial, não conheço do pedido de reconsideração. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente